Tribunal: TJSP
Processo: 1110897-79.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Empresas
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Anulatória de negócio jurídico. Pretensão, do autor, de anular declaração (requerimento) que prestou ao Oficial de Registro de Imóveis de Vinhedo, com autorização para baixa de gravame de alienação fiduciária em imóvel. Alegação da ocorrência de erro substancial, pois o crédito que sustentava a garantia não está quitado, mas, em verdade, foi cedido à corré Favi. Ausência de interesse processual,

Ementa:
Anulatória de negócio jurídico. Pretensão, do autor, de anular declaração (requerimento) que prestou ao Oficial de Registro de Imóveis de Vinhedo, com autorização para baixa de gravame de alienação fiduciária em imóvel. Alegação da ocorrência de erro substancial, pois o crédito que sustentava a garantia não está quitado, mas, em verdade, foi cedido à corré Favi. Ausência de interesse processual, nos termos do art. 17 do Código de Processo Civil. Requerimento dirigido ao registrador quando o autor não era, mais, proprietário fiduciário do imóvel, pois já averbada, na referida matrícula, a cessão de direitos em favor da Favi, única com legitimidade para promover o requerimento. Documento, portanto, que não surtiu e não terá o condão de surtir efeitos no mundo jurídico. Possibilidade, ademais, de retratação extrajudicial do erro, a afastar, definitivamente, a necessidade de intervenção judicial. Extinção do processo mantida.

Sucumbência. Embora a corré Favi tenha reconhecido o pedido, não se aplica, à hipótese, o art. 90 do Código de Processo Civil, já que a extinção do processo deu-se em razão da ausência de interesse de agir do autor. Fixação, no entanto, que se deve dar por equidade, a considerar que mesmo o percentual mínimo do § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil destoa dos parâmetros dos seus incisos. Proporcionalidade e razoabilidade que devem ser observados e encaminham para o arbitramento da verba em R$20.000,00 para cada corré. Redução da verba operada.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1110897-79.2017.8.26.0100 -Voto no 44434
Registro: 2020.0000882211
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1110897-79.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
SAFRA S/A, são apelados FAVI EMPREENDIMENTOS LTDA. e HOPI HARI S/A.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
ARALDO TELLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1110897-79.2017.8.26.0100 -Voto no 44434
COMARCA DE SÃO PAULO
JUÍZA DE DIREITO: GUILHERME FERFOGLIA GOMES DIAS
APELANTE: BANCO SAFRA S/A
APELADOS: FAVI EMPREENDIMENTOS LTDA. e HOPI HARI S/A
(em recuperação judicial)
VOTO N.o 44.434
Anulatória de negócio jurídico. Pretensão, do autor, de anular
declaração (requerimento) que prestou ao Oficial de Registro
de Imóveis de Vinhedo, com autorização para baixa de
gravame de alienação fiduciária em imóvel. Alegação da
ocorrência de erro substancial, pois o crédito que sustentava a
garantia não está quitado, mas, em verdade, foi cedido à corré
Favi. Ausência de interesse processual, nos termos do art. 17
do Código de Processo Civil. Requerimento dirigido ao
registrador quando o autor não era, mais, proprietário
fiduciário do imóvel, pois já averbada, na referida matrícula, a
cessão de direitos em favor da Favi, única com legitimidade
para promover o requerimento. Documento, portanto, que não
surtiu e não terá o condão de surtir efeitos no mundo jurídico.
Possibilidade, ademais, de retratação extrajudicial do erro, a
afastar, definitivamente, a necessidade de intervenção judicial.
Extinção do processo mantida.
Sucumbência. Embora a corré Favi tenha reconhecido o
pedido, não se aplica, à hipótese, o art. 90 do Código de
Processo Civil, já que a extinção do processo deu-se em razão
da ausência de interesse de agir do autor. Fixação, no entanto,
que se deve dar por equidade, a considerar que mesmo o
percentual mínimo do § 2o do art. 85 do Código de Processo
Civil
destoa
dos
parâmetros
dos
seus
incisos.
Proporcionalidade e razoabilidade que devem ser observados e
encaminham para o arbitramento da verba em R$20.000,00
para cada corré. Redução da verba operada.
Recurso parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1110897-79.2017.8.26.0100 -Voto no 44434
O apelante ajuizou a presente ação anulatória de
negócio jurídico com a pretensão de anular, por erro substancial, a
declaração unilateral encartada às fls. 69, de requerimento que dirigiu ao
Registro de Imóveis de Vinhedo para o cancelamento da alienação
fiduciária que pesava sobre o imóvel da matrícula no
9.491
daquele
Ofício, com origem na Cédula de Crédito Bancário no 723.731-1 (registro
7, de 23.8.2012).
Alegou, em suma, que se equivocou ao autorizar a
baixa da alienação fiduciária da operação, pois, embora liquidada em seu
sistema, não havia sido quitada, apenas cedida à corré Favi.
Argumenta, portanto, com a ocorrência de erro
substancial.
O processo foi julgado extinto, sem julgamento de
mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil (fls.
265/268), por considerar, o i. magistrado, que, tratando-se de declaração
unilateral de vontade e não negócio jurídico, cabe ao declarante
simplesmente retratar-se perante o Oficial de Registro de Imóveis, o que
pode ser feito sem a intervenção judicial.
Além disso, a confirmar a ausência de interesse de agir,
concluiu que o registro da alienação fiduciária não chegou sequer a ser
cancelado.
Por fim, condenou o autor no pagamento de honorários
de sucumbência equivalentes a 10% do valor da causa para cada uma das
corrés.
Com contrarrazões (fls. 295/306 e 307/325), vieram-me
os autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1110897-79.2017.8.26.0100 -Voto no 44434
É o relatório, adotado o de fls. 265/268.
Dispõe, o art. 17 do Código de Processo Civil, que, para
postular em Juízo, é necessário ter interesse e legitimidade.
E, como se verá adiante, não há, na hipótese dos autos,
lide resistida que justifique a intervenção judicial.
Ora, o próprio apelante reconhece, no bojo do seu
recurso, que é possível corrigir a declaração equivocada adotando a
sugestão do i. magistrado e promovendo, extrajudicialmente, a retratação
junto ao Registro de Imóveis.
Aduz, contudo, que, além da solução prática, interessa
ao apelante obter tutela jurisdicional que elimine de uma vez por todas o
vício que contaminou a declaração (o erro substancial).1
O aludido interesse, contudo, não existe.
É que a declaração, consistente na autorização, dirigida
ao Registro de Imóveis de Vinhedo, de cancelamento do registro 7 (sete)
da matrícula no 9.491 (fls. 69), não surtiu e não terá o condão de surtir
efeitos no mundo jurídico.
Explico. O requerimento equivocado, não há dúvida
de baixa da alienação fiduciária foi emitido em 12.7.2017.
A cessão dos direitos da aludida Cédula de Crédito
Bancário feita pelo autor à corré Favi, de seu turno, data 7.3.2017 (fls.
64/66) e foi averbada na respectiva tábula registral em 30.6.2017 (Av. 10,
M. 9.491 fls. 62).
Vê-se, portanto, que a declaração cuja anulação se
pretende foi emitida quando o Banco Safra não detinha, mais, a posição de
proprietário fiduciário.
1 Fls. 283.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1110897-79.2017.8.26.0100 -Voto no 44434
Se a declaração unilateral de vontade não surtiu efeitos,
tampouco pode ser considerada, tal como destacou o i. magistrado, como
negócio jurídico apto a ensejar a anulabilidade, nos termos do art. 171,
inciso II, do Código Civil, inexiste, mesmo, interesse processual do autor.
A possibilidade de retratação da declaração diretamente
ao Oficial de Registro de Imóveis, ademais, cuida de confirmar, de vez, o
acerto da opção pela extinção do processo sem julgamento de mérito.
No que toca à condenação em honorários de
sucumbência, o recurso merece acolhido em parte.
Não se aplica, ao caso concreto, como sustenta o
apelante, a regra do art. 90 do Código de Processo Civil.
É que, apesar de a corré Favi concordar com a
procedência da ação ao produzir sua contestação (fls. 77/88), a sentença
não teve por fundamento o reconhecimento do pedido, mas, como dito, a
ausência de interesse de agir do autor.
Se é assim, em homenagem ao princípio da causalidade,
deve, o autor, vencido e que deu causa à demanda, arcar com os honorários
de sucumbência em favor dos patronos das rés.
O arbitramento da verba, contudo, respeitado o
convencimento do i. magistrado, deve obedecer o critério da equidade.
Não há dúvida que as disposições legais não podem ser
interpretadas isoladamente porque integram um sistema e é a solução
lógica que emana deste que fornecerá o norte para uma solução justa.
De efeito, quando o legislador estabeleceu, no § 8o do
art. 85 do Código de Processo Civil, que a apreciação equitativa dos
honorários ocorreria nas causas em que for inestimável ou irrisório o
proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, fê-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1110897-79.2017.8.26.0100 -Voto no 44434
lo para evitar que o arbitramento resultasse, também, em valores irrisórios.
Contudo, na hipótese, em que o valor da causa é alto
(R$551.000,00), mesmo a aplicação do percentual mínimo previsto no § 2o
do mencionado art. 85 resultará em valor exuberante, que, obviamente, não
é condizente com o trabalho desenvolvido pelos causídicos.
Sem desmerecer a sua atuação, vê-se que os advogados
da Favi concordaram com o pedido inicial, enquanto os do Hopi Hari,
apesar de arguirem uma série de preliminares, como litispendência e
impugnação ao valor da causa, não cuidaram de sugerir, tal como decidiu o
i. magistrado e se confirma nesta instância, a extinção do processo por falta
de interesse de agir do autor.
Além disso, foram poucas as manifestações nos autos,
que, até o julgamento deste recurso, não alcançou três anos de tramitação.
Assim, diante da pouca complexidade da causa e do
tempo exigido dos advogados, considerado, inclusive, o trabalho adicional
nesta instância (§ 11 do art. 85 do CPC), a sucumbência deve ser arbitrada
por equidade, mostrando-se proporcional e razoável o valor de
R$20.000,00 para cada corré.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso
apenas para reduzir os honorários de sucumbência, nos termos da
fundamentação.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR